Tribunal: TJMT
Processo: 1000648-14.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000648-14.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Regime inicial]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), FABIO MOREIRA SILVA - CPF: 069.224.241-40 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. FATO CRIMINOSO SUPERVENIENTE.

RECUSA DE REGRESSÃO DO REGIME PRISIONAL DO REEDUCANDO –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– PRETENDIDA REGRESSÃO PARA O FECHADO. IMPROCEDÊNCIA. SUBMISSÃO IRREGULAR DO APENADO AO USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DO INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA.

PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E OBJETIVO RESSOCIALIZADOR DA EXECUÇÃO PENAL.
RECURSO DESPROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Em observância ao princípio da razoabilidade e objetivo ressocializador da execução penal, não é possível considerar como início do cumprimento da pena a data da colocação da tornozeleira eletrônica no recuperando que foi submetido ao monitoramento eletrônico, sob o pretexto de início do cumprimento da pena em regime semiaberto, quando sequer havia trânsito em julgado da sentença condenatória, quando não realizada audiência admonitória ou cientificação expressa do recuperando sobre as condições do cumprimento da pena e consequências de sua inobservância e inexistente Guia de Execução Penal para fiscalizar o cumprimento da pena. Em consequência, é vedado o reconhecimento de falta grave e regressão de regime pelo cometimento de crime doloso superveniente, uma vez, praticado antes do efetivo início da execução penal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

O
Ministério Público
interpôs a tempo e modo, recurso de
Agravo de Execução

Penal
, contra decisão proferida pelo Juízo da 1.a
Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT
, que deixou em razão do cometimento de falta grave, de regredir do semiaberto para o fechado, o regime de cumprimento da pena imposta ao reeducando
Fábio Moreira Silva.
(ID. 115336454).

O agravante sustenta que, embora o Juízo das Execuções Penais tenha
reconhecido a prática de falta grave
consistente no descumprimento das condições impostas para o usufruto do regime prisional semiaberto e a ter
praticado novo crime
, não regrediu o regime para o fechado, por conseguinte,
afrontando o que dispõe o art. 118, I e § 2.o da LEP
(ID. 115336455).

Em contrarrazões, o agravado almeja o
desprovimento
do recurso (ID. 115336456).

O Juízo de origem
manteve a decisão
hostilizada por seus próprios fundamentos (ID. 115336457).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opina pelo
provimento
deste Agravo nos termos do sumário que segue (ID. 119345487):

“Sumário: Agravo em Execução Penal – Reeducando que cometeu falta grave – Insurgência ministerial – Pretensão de regressão para o regime fechado – Possibilidade – Descumprimento de condições estabelecidas em audiência admonitória – Tornozeleira ficou desligada e prática de novo delito doloso – Inteligência do art. 118, inciso I, da LEP – Entendimento firmado na súmula n° 526 do STJ – Pelo provimento do recurso.”

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá,
6 de abril de 2022
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2022